Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-84.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Prestação de serviços de saúde. Inadimplemento. Matéria incontroversa. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Seguro saúde. Recurso terapêutico indicado e utilizado no tratamento do paciente. Negativa de cobertura fundada na vedação contratual e na Res. No 428/17 da ANS. Abusividade. Art. 6o, inciso IV e art. 51, inciso IV, do CDC. Denunciação da lide. Procedência mantida.

Ementa:
Prestação de serviços de saúde. Inadimplemento. Matéria incontroversa. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Seguro saúde. Recurso terapêutico indicado e utilizado no tratamento do paciente. Negativa de cobertura fundada na vedação contratual e na Res. No 428/17 da ANS. Abusividade. Art. 6o, inciso IV e art. 51, inciso IV, do CDC. Denunciação da lide. Procedência mantida. Recurso improvido.